Tribunal: TJDFT
Processo: 0729122-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSÃO. COOBRIGADOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
1. Ação de cobrança decorrente de descumprimento de contrato de câmbio, referente a compra e venda de moeda estrangeira com promessa de entrega futura. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações negociais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade solidária da cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano contra os demais coobrigados, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
3. Para a ocorrência da litispendência, além da duplicidade de ações com as mesmas partes é necessário que a causa de pedir e o pedido sejam idênticos (CPC, art. 337, VI).
4. Diante da solidariedade decorrente da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço (CDC, art. 7, parágrafo único e art. 18) que permite ao consumidor demandar um ou mais coobrigados, em conjunto ou separadamente, ocorrendo o julgamento de demanda semelhante contra um ou mais coobrigados, inviável a conexão.
5. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado".
6. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país
7. As instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II).
8. “São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial” (CC, art. 318). A venda de dólar ao consumidor considera o câmbio do dia.
9. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic, desde a data da citação (CC, arts. 406 e 405). Precedentes do STJ e do TJDFT.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.